Tribunal: TJES
Processo: 5003690-79.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003690-79.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOBES DA SILVA BISPO

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTA TERESA

RELATOR:

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES que manteve a prisão preventiva do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) estabelecer se há nulidade decorrente da ausência de citação pessoal do paciente após o recebimento da denúncia; e (iii) avaliar a alegada desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta dos delitos imputados, que envolvem violência doméstica e familiar contra mulher, crimes contra agentes de segurança e contra o patrimônio público, bem como em indícios de reiteração delitiva e histórico criminal do paciente.

4.
A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, conforme diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e jurisprudência consolidada do TJES.

5.
A segregação cautelar visa proteger a integridade física e psicológica da vítima e garantir a ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, dado o risco concreto de reiteração.

6.
A alegação de nulidade por ausência de citação pessoal mostra-se superada, uma vez que a Defensoria Pública atuou regularmente no processo e, após a impetração do writ, foi realizada a citação do paciente por mandado.

7.
O suposto excesso de prazo na instrução criminal não se verifica, considerando o regular andamento do feito e o recebimento da denúncia em 26.02.2025, afastando qualquer desídia judicial.

8.
A alegação de desproporcionalidade da prisão cautelar frente à pena em perspectiva não prospera, por tratar de prognóstico incerto e prematuro, insuscetível de análise em sede de habeas corpus.

9.
Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais dos arts. 312 e 313, I, do CPP, e circunstâncias concretas do caso justificam a medida extrema.

10.
O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ reforça que a proteção de vítimas em situação de vulnerabilidade não constitui mera faculdade judicial, mas dever do magistrado, exigindo uma resposta eficaz para prevenir a revitimização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, risco de reiteração delitiva e vulnerabilidade da vítima, dentro da esfera da Lei Maria da Penha.

2.
A desproporcionalidade entre a prisão cautelar e eventual regime de cumprimento de pena não pode ser presumida em sede de habeas corpus.

3.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando existentes fundamentos concretos que justifiquem a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 319; Lei nº 11.340/2006; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. Des. José Augusto Farias de Souza, j. 07.12.2023; STJ, AgRg no RHC 203.848/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.10.2024; STJ, HC 847.098/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 15.10.2024; TJES, HC 5017904-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 11.03.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC 155.947/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 14.08.2023; TJES, HCCrim 5000078-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 12.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº:
5003690-79.2025.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

PACIENTE: JOBES DA SILVA BISPO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOBES DA SILVA BISPO
,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 0000065-24.2024.8.08.0044, mantém a prisão preventiva do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que

(i)

o Juízo de 1º Grau, após receber a denúncia, em vez de expedir o mandado de citação pessoal, procedeu à expedição de intimação eletrônica à Defensoria Pública; e

(ii)

o paciente tem residência fixa e exerce atividade lícita, sendo suficiente a aplicação até o fim da instrução de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, aduz pela
(iii
)
desproporcionalidade entre a segregação cautelar atual e, caso se proceda com a condenação, o possível regime inicial de cumprimento de pena que será fixado.

Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pedido liminar foi indeferido (ID 12606524).

A Autoridade Coatora prestou informações (ID 13079143).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (ID 13114185).

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos
(i)
no artigo 129, § 13 c/c artigo 14, inciso II (2x) e artigo 163, parágrafo único, inciso I, na forma do artigo 70; e, artigo 147 (2x), todos do Código Penal e na forma da Lei nº 11.340/2006 (em relação às vítimas Wellen e Fernanda);
(ii)
no artigo 147 (2x), ambos do Código Penal (em relação às vítimas PM Elizeu Peixoto da Silva e PM Jones Kiefer); e (iii) no artigo 163, parágrafo único, III 329 e artigo 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (crimes contra a administração), nos seguintes termos (ID 57305717 dos autos de origem):

[...] Infere-se do inquérito policial que instrui a presente denúncia, que do dia 29 de junho a 30 de junho de 2024, na residência n° 176, à Rua Euclides Medici, bairro Alvorada, em Santa Teresa/ES, o denunciado Jobes da Silva Bispo ameaçou de morte sua companheira, a vítima Fernanda Elias de Souza.

Posteriormente, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado tentou causar lesões corporais em sua companheira Fernanda Elias de Souza, não alcançando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

De igual forma, no mesmo local e nas mesmas circunstâncias o denunciado tentou causar lesões corporais em sua enteada, Wellen de Souza, não alcançando o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, resistiu à execução de ato legal mediante ameaças e violência contra os policiais militares Elizeu Peixoto da Silva e Jones Kiefer.

Ademais, no dia 30 de junho, no percurso entre o local dos fatos e Delegacia de Polícia Civil, o denunciado tentou danificar o cofre de segurança da viatura policial, bem pertencente ao patrimônio do Estado.

Por fim, em iguais circunstâncias de tempo e lugar, desacatou os policiais militares Elizeu Peixoto da Silva e Jones Kiefer, que estavam no exercício de suas funções.

Segundo se apurou, o denunciado e a vítima Fernanda Elias de Souza mantinham relacionamento amoroso há 20 anos, sendo que por diversas vezes a vítima tentou se separar, não havendo concordância do denunciado.

No dia 29 de junho de 2024, a vítima Fernanda recebeu uma ligação de sua sogra, informando que o denunciado havia saído da residência materna e estava retornando para o domicílio do casal munido com uma faca e que havia alegado que iria matar a vítima, tendo sido solicitado à vítima que mantivesse as portas abertas e que acionasse a polícia.

Seguindo a recomendação da sogra, a vítima Fernanda acionou a Polícia Militar, que permaneceu com ela por determinado período. Contudo, tendo em vista o tempo decorrido sem que o denunciado aparecesse, a guarnição se retirou, orientando-a a realizar novo acionamento caso o denunciado se fizesse presente.

Pouco tempo depois, o denunciado chegou à residência que compartilhava com a vítima, trancou as portas, pegou o celular da vítima e, a todo momento, dizia que mataria a vítima, afirmando, inclusive, que a mataria com óleo quente.

Ato contínuo, o denunciado foi até a cozinha e ligou o fogão. A vítima, temendo por sua vida, foi atrás do denunciado, mas este disfarçou e retornou para o quarto.

Já na manhã do dia 30 de junho, o denunciado tentou manter relações íntimas com a vítima, mas esta lhe disse que não mais nutria sentimento por ele, momento em que a vítima foi alvo de diversas ofensas. O denunciado afirmou que, caso ela possuísse um amante, a mataria. Em seguida, saiu de casa.

Mais tarde, aproximadamente às 17 horas, o denunciado retornou para casa, agressivo, e começou a mexer na bolsa da vítima Fernanda, querendo dinheiro. Diante da negativa, afirmou que venderia algum pertence da casa e passou a proferir diversas ofensas contra a vítima.

Neste contexto, a vítima Wellen interveio em defesa de sua mãe, momento em que o denunciado disse que ela deveria “calar a boca”, caso contrário quebraria sua boca.

Durante a discussão, todos saíram para o quintal da residência. Após Wellen afirmar que acionaria a polícia, o denunciado se apoderou do telefone da vítima Fernanda, avaliado em R$1.200,00, e o arremessou contra ela, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que o aparelho atingiu a parede, quebrando-se em pedaços.

Wellen solicitou que o denunciado cessasse sua conduta. Nesse momento, o denunciado arremessou uma bicicleta contra ela, não a atingindo por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que ela conseguiu se esquivar.

Em seguida, o denunciado pegou um pedaço de madeira com a intenção de agredi-las. Todavia, nesse momento, o filho do denunciado, Rian de Souza Bispo, chegou ao local, acalmou seu pai e ligou para a polícia. O denunciado, então, adentrou a residência e lá permaneceu até a chegada da guarnição.

Durante a abordagem, os militares tentaram ouvir a versão do denunciado sobre os fatos. Contudo, ele correu em direção às vítimas, ignorando a ordem de parada dos policiais e resistindo à detenção com violência. Foi necessário o uso moderado da força, bem como técnicas de imobilização.

No confronto, o Cabo Kiefer lesionou-se ao conter o denunciado, sofrendo torção no dedo polegar direito e escoriações na mão esquerda.

Conduzido à Delegacia, o denunciado tentou danificar o cofre da viatura com chutes e ameaçou os policiais com dizeres como: “Marca minha cara, pois quando eu sair da cadeia a vida de vocês e da sua família acabou”. Afirmou que estupraria a mulher do policial Elizeu, esquartejaria seus filhos e que acionaria o PCV (Primeiro Comando de Vitória) para atacar os policiais, fez outras ameaças, e afirmou ainda que já matou uma pessoa em Cariacica, e não faria diferença matar um policial.

Por fim, proferiu xingamentos contra os policiais, desacatando-os com expressões como: “viadinhos”, “safados”, “ratos”, “vermes” e “filhos da puta”. A vítima Fernanda representou criminalmente contra o denunciado à pág. 28 do ID 55949364, Wellen à pág. 37 e os policiais militares formalizaram representação ao ID 55953324 e 55954027.

A materialidade delitiva está comprovada pela imagem de pág. 58 e pelo auto de resistência de pág. 20, ambos do ID 55949364, bem como pelas declarações prestadas pelas vítimas e pelo próprio denunciado. [...]

Na audiência de custódia de 1º.07.2024 (ID 12597761), a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal:

[...] Conforme consta no APFD, a vítima, companheira do autuado, informou que ele já foi preso por homicídio, e tenta se divorciar dele há tempos, todavia, sofre ameaças constantes e teme por sua vida. Na ocasião dos fatos, o autuado saiu da casa da genitora e retornou à casa da vítima, local em que estava ela e o filho do casal. Pegou o celular da vítima, impossibilitando-a de acionar a Polícia Militar. Além disso, a ameaçou, proferiu diversos xingamentos em seu desfavor, bem como quebrou seu aparelho celular. A vítima deseja representar criminalmente, bem como requereu medidas protetivas de urgência com visitas tranquilizadoras. O autuado desobedeceu a ordem emanada pelos militares. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: Conforme INFOPEN, (07) Ações Penais, sendo (01) Artigo 158, §1º CP, (03) Artigo. 14 da Lei 10.826/03, (03) Artigo. 121, CP (Homicídio), Guia de Execução Criminal, e Registro no INFOPEN. [...]

A denúncia foi recebida em 26.02.2025, oportunidade em que a custódia cautelar foi mantida (ID 63955729 dos autos originários):

[...] Ressalta-se que a custódia preventiva está assentada no fundamento do risco potencial à ordem pública, além da conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.

Ora, na hipótese em apreço, diante da gravidade do crime e da aplicação do binômio da necessidade e adequação, está afastada a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319 e seguintes do CPP, ainda mais quando se trata de suposta prática de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja pena máxima supera 04 (quatro) anos.

Nesta trilha, cumpre destacar que o processo está seguindo o seu trâmite normal, sem que até o presente momento houvesse algum prejuízo ao réu.

Neste sentido, ainda subsistem os pressupostos da prisão preventiva, conforme alhures exposto, motivos pelos quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR do Requerido JOBES DA SILVA BISPO. [...]

À luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a Lei Maria da Penha integra o sistema global de garantias voltado à investigação, ao processamento e julgamento de delitos praticados contra pessoas vulneráveis. O documento assevera também que a articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar não constitui faculdade do Magistrado, mas sim dever imprescindível à adequada prestação jurisdicional e ao exercício de suas funções legais.

Convergindo com as decisões proferidas pela Autoridade Coatora, depreende-se da análise dos autos originais que, diante dos indícios de autoria e materialidade delitiva, da gravidade concreta do delito e do contexto de vulnerabilidade em que a vítima e sua família estão inseridas, tem-se que, pelo menos por ora, a prisão preventiva é providência necessária a ser mantida. Explico.

Em relação aos requisitos ensejadores da segregação cautelar, presentes estão os indícios de materialidade e autoria delitiva, perante o recebimento da denúncia em 26.02.2025 (decisão de ID 63955729 do processo referência).

Por sua vez, a gravidade concreta do delito restou-se evidenciada, porque se trata de suposta prática de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, além de violência contra policiais militares e contra o patrimônio público.

Ademais, de acordo com o depoimento prestado pela vítima em sede inquisitorial, ela já tentou se divorciar do paciente anteriormente, contudo ele não aceita o fim do relacionamento entre os dois. Por conta disso, na data dos fatos, o paciente ameaçou matá-la caso ela tenha uma relação extraconjugal, além de, na ocasião, ter proferido diversas espécies de xingamentos e outros tipos de ameaça contra ela e contra sua filha Wellen.

Ressalto que, conforme diretrizes também do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, é necessário que o Magistrado valore consideravelmente as declarações da vítima como meio de prova nos autos. Tal peso probatório justifica-se pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual. Nesse sentido, julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1.
Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas.
2. Ordem denegada.

(TJES, HC 5007459-66.2023.8.08.0000, Rel. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJES: 07/12/2023) - destaquei

Logo, é manifesta nos autos a situação de vulnerabilidade física, moral, psicológica e patrimonial vivida pela vítima dentro do relacionamento com o paciente, sendo concreta a ameaça contra a sua vida caso ele seja posto em liberdade.

O Superior Tribunal de Justiça tem optado pela denegação da ordem em situações semelhantes, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, NO ÂMBITO DOMÉSTICO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, DANO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDENTE. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE QUE NUNCA FOI IMPOSTA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM DESFAVOR DO AGRAVANTE, BEM COMO DE QUE A VÍTIMA NÃO SE SENTE MAIS AMEAÇADA. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP.

2.

No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, visto que o agravante chegou em casa agressivo, puxou os cabelos de sua companheira e tentou enforcá-la, além de ameaçá-la de morte.

Posteriormente, agrediu, com um rodo de madeira, sua vizinha e o filho desta, que foram socorrer a ofendida, e os ameaçou, por meio de palavras, de lhes causar mal injusto e grave, além de ter desferido diversos chutes e socos no portão da residência deles.

A mais disso, ele desobedeceu às ordens emanadas pelos policiais, desacatou-os e, ainda, danificou a viatura.

Consta dos autos que ele já descumpriu decisão judicial anterior, que deferiu medida protetiva de urgência em favor da vítima, bem como possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Conforme sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

3. As alegações de que "nunca houve qualquer medida protetiva de urgência em [...] [favor] da vítima, seja antes do fato que ensejou a prisão preventiva, seja após o fato, pois a vítima deixou claro que não pretendia qualquer medida" (e-STJ fl. 106), bem como de que a ofendida não se sente mais ameaçada pelo agravante ensejam extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no RHC n. 203.848/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.) - destaquei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABANDONO DE INCAPAZ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. ARTIGO 234 DO ECA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA PELO HISTÓRICO DE AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS CONTRA MENORES SOB SUA GUARDA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela prática de crimes de violência física e psicológica contra seu sobrinho e sua filha, requerendo a revogação da prisão preventiva sob o argumento de ausência dos requisitos autorizadores da medida e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, bem como se é possível a substituição da medida extrema por outras cautelares previstas no art. 319 do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi adequadamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo histórico de agressões físicas e psicológicas contra menores sob a guarda do paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, comprovado pela existência de outras passagens policiais e pelo relato de posse de arma de fogo.

4. A necessidade de garantia da ordem pública e da proteção à integridade física e psíquica das vítimas justifica a manutenção da custódia cautelar. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente são fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

5. Quanto à substituição por medidas cautelares diversas da prisão, o entendimento consolidado do STJ é de que, em casos de violência doméstica com risco concreto de reiteração, essas medidas são insuficientes para resguardar a ordem pública e a segurança das vítimas.

6. O preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a natureza dos crimes imputados ao paciente, que possuem penas superiores a quatro anos, também justifica a aplicação do art. 313, I, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de habeas corpus denegada.

(
STJ,
HC n. 847.098/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 21/10/2024) -
destaquei

Da mesma forma, é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de que, em casos de violência doméstica com risco concreto de reiteração (como ocorre no caso em epígrafe), medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para resguardar a ordem pública e a segurança das vítimas
(TJES, Habeas Corpus nº 5017904-12.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, data de julgamento: 11/03/2025)
.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso.

Diante de todo o exposto, não há que se falar em ausência de fundamentação para a manutenção da segregação cautelar do paciente, vez que pautada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na preservação da saúde mental, integridade física e psíquica da vítima e de sua família.

Superado este ponto, acerca da alegada ausência de citação do paciente no processo de referência, não vislumbro prejuízos para a sua defesa, uma vez que
(i)
a Defensoria Pública tem atuado na Ação Penal originária normalmente, inclusive pleiteando a sua liberdade provisória e que
(ii)
, após a impetração do
writ
, houve a devida citação do paciente nos autos originais (mandado devolvido pelo Oficial de Justiça presente aos ID 65692229 e 65692228).

Conclui-se, então, que a questão encontra-se superada e não enseja constrangimento ilegal perpetrado pela Autoridade Coatora.

Em relação ao excesso de prazo na instrução criminal argumentado pelo impetrante, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, na medida em que
“ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”

(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Não obstante, o suposto excesso de prazo para finalizar a fase inquisitorial cai por terra quando a denúncia é recebida pelo Magistrado, como ocorre no caso concreto (decisão de recebimento da exordial acusatória ao ID 63955729 do processo referência).

De maneira análoga, cito Jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. TRANCAMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE DENÚNCIA. RECEBIMENTO DA EXORDIAL. PREJUDICALIDADE. PERDA DO OBJETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I - De acordo com as informações fornecidas pelo d. Juízo de origem, constata-se que "a Autoridade Policial apresentou o relatório final do inquérito, no dia 23.02.2022, momento em que indiciou os recorrentes pelos seguintes delitos: artigo 2º da Lei 12.850/2013 (Lei de Organizações Criminosas), artigos 312, 317 e 333 do Código Penal, artigo 1º da 9.613/1998 (Lavagem de capitais). Ademais, no dia 06.10.2022, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em desfavor dos recorrentes e demais 6 (seis) outros investigados [...]. No dia 1º.02.2023, este Juízo rejeitou a denúncia quantos ao crime de lavagem de capitais e a recebeu em relação aos demais delitos".

II - Diante da situação superveniente (o recebimento da denúncia na origem), resta prejudicada a atual ação constitucional (de trancamento do inquérito policial por excesso de prazo e ausência de justa causa). Precedente.

III - Nesse contexto, tendo a r. decisão de recebimento da denúncia na origem constituído novo título, em especial, que trata sobre a justa causa para a ação penal, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente recurso em razão da nova realidade fática e processual dos autos de origem, bem como pela perda superveniente de seu objeto.

Embargos de declaração julgados prejudicados.

(
STJ,
EDcl no AgRg no RHC n. 155.947/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.) -
destaquei

Em relação à suposta desproporcionalidade da medida de segregação cautelar, depreende-se que, no contexto de julgamento deste remédio heroico, não é possível antecipar a quantidade de pena em uma eventual condenação do paciente, tampouco o regime de cumprimento de pena que será determinado na ocasião da prolação da sentença.

Dessa forma, tal argumentação defensiva não prospera, porquanto tratar de prognóstico futuro e incerto que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal.

Em alinhamento:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO NOS CRIMES. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus não é a via adequada para a valoração e exame do acervo fático-probatório, dado seu rito célere, que não admite dilação probatória. Precedentes do STF e STJ.

2. Não há ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus, pois a autoridade, indicada como coatora, analisou os indícios de prova, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública, considerando, não só a gravidade, em concreto, das condutas, como o risco de reiteração, caso a paciente retorne à liberdade, já que era encarregada de transmitir ordens entre faccionados, facilitando a comunicação entre os líderes, presos e soltos, da associação criminosa.

3. Não prospera a alegação de desproporcionalidade, entre o Decreto prisional preventivo, e eventual condenação, pois em habeas corpus não há como antecipar a quantidade de pena que, eventualmente, poderá ser imposta, menos ainda, se a paciente iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, ou será beneficiada com a substituição da pena.

4. Eventuais circunstâncias subjetivas favoráveis, não são suficientes para afastar a necessidade da constrição cautelar, quando presentes os requisitos legais. Pelas mesmas razões, é incabível a substituição da prisão por cautelar diversa, pois, além de estarem presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, inc. I, ambos do CPP, as circunstâncias concretas do caso, demonstram a inadequação de tais medidas.

5. ORDEM DENEGADA.

(TJES, HC
Crim

nº
5000078-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Publ. 12.04.2024) –
destaquei

Por fim, o entendimento consolidado dos Tribunais é no sentido de que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como endereço certo e ocupação lícita, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Em suma, diante de todos os argumentos expostos neste voto e considerando que a rede de enfrentamento à violência contra as mulheres constitui comunhão de esforços do Magistrado com vista à resolução de conflitos de forma cada vez mais humanizada e tecnicamente apurada, conforme determina o CNJ, não vislumbro ilegalidade na prisão preventiva do paciente, tampouco constrangimento ilegal causado pela Autoridade Coatora.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
do presente
Habeas Corpus
impetrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

Acompanho o eminente Relator.

É como voto.